Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-45.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006528-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MODELO REPRESENTACOES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 26.257.902/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DAS MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO. RISCO DE DANO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO NÃO APRECIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso para reformar decisão que, em execução fiscal, condicionou o prosseguimento do feito ao prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024, fixando prazo sob pena de arquivamento, sem apreciação do pedido de redirecionamento ao sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é exigível o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição para o prosseguimento da execução fiscal cujo valor supera R$ 10.000,00, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1184 do STF; e (ii) analisar a possibilidade de condicionamento do andamento do feito à adoção de providência relativa a redirecionamento ainda não apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a legitimidade de medidas voltadas à racionalização das execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), admitindo a exigência de providências prévias, como o protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 disciplina tais medidas, estabelecendo critérios objetivos, dentre eles o limite de R$ 10.000,00 para caracterização de execuções fiscais de pequeno valor.

5. O crédito exequendo, no montante de R$ 16.637,16, afasta o enquadramento da demanda como execução de pequeno valor, não sendo aplicável, de forma automática, a exigência de prévio protesto como condição de procedibilidade.

6. A imposição da medida, sob pena de arquivamento, configura risco de dano processual ao ente público, ao comprometer a efetividade da cobrança do crédito tributário.

7. O pedido de redirecionamento da execução ao sócio não foi apreciado na origem, sendo inadequado condicionar o prosseguimento do feito a providência relacionada a sujeito que ainda não integra a relação processual.

8. Cabível a reforma da decisão agravada para afastar a exigência de protesto e assegurar o regular andamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, prevista na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF, não se aplica automaticamente às execuções fiscais cujo valor exceda R$ 10.000,00, sendo indevido condicionar o prosseguimento do feito a tal medida quando ausente previsão legal específica e presente risco de prejuízo ao crédito público”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
Modelo Representações e Serviços Cadastrais Ltda.
, indeferiu o pedido formulado pelo ente municipal para análise prévia do requerimento de redirecionamento da execução ao sócio antes do cumprimento da determinação de protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024, fixando prazo para adoção da providência sob pena de arquivamento do feito.

O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a execução fiscal não se enquadra nos critérios previstos na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o valor executado é superior a R$ 10.000,00, correspondente a R$ 16.637,16, razão pela qual não seria exigível o prévio protesto como condição para o regular prosseguimento do feito.

Alega que a imposição do protesto, sob pena de arquivamento da execução, configura medida que pode acarretar prejuízo ao ente exequente, caracterizando risco de dano processual.

Sustenta, ainda, que o pedido de redirecionamento da execução ao sócio não foi apreciado pelo juízo de origem, não sendo possível condicionar o prosseguimento da execução à adoção de providência relacionada a sujeito que ainda não integra a relação processual.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição para o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento definitivo do presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou manifestação, concordando com os termos do recurso e pugnando pelo afastamento da exigência de protesto, ao argumento de que o valor da causa é superior ao limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigir-se o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição para o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024, em hipótese na qual o valor do crédito executado supera o patamar de R$ 10.000,00.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi proposta pelo Município de Sorriso em desfavor de Modelo Representações e Serviços Cadastrais Ltda., visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISSQN, constantes da Certidão de Dívida Ativa n. 17/2023, cujo valor, atualizado até janeiro de 2023, é de R$ 16.637,16, o que, em princípio, afasta o enquadramento da demanda como execução fiscal de pequeno valor.

No julgamento do Tema 1184, o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelecendo parâmetros voltados à racionalização da atuação estatal, notadamente em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Na oportunidade firmou-se a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Em complemento, a Resolução CNJ n. 547/2024 disciplinou medidas para o tratamento dessas execuções, prevendo, dentre outras providências, o prévio protesto como requisito ao ajuizamento, ressalvada a demonstração de sua inadequação.

Nos termos do artigo 1º, §1º da referida Resolução, deverão ser extintas as execuções ficais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando verificada ausência de movimentação útil por período superior a um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não foram localizados bens penhoráveis, desde que precedida de intimação do ente público para comprovar a adoção das medidas orientadas pelo Tema 1184 do STF.

Todavia, tais diretrizes não se aplicam indistintamente a toda e qualquer execução fiscal, devendo ser observados os limites objetivos estabelecidos, especialmente no que concerne ao valor do crédito exequendo.

Na hipótese, o montante executado supera o parâmetro adotado para caracterização de execuções de pequeno valor, circunstância que afasta a imposição automática da exigência de protesto como condição ao regular prosseguimento do feito.

Além disso, evidencia-se o risco de dano processual, na medida em que a decisão agravada condiciona o andamento da execução ao cumprimento de providência cuja exigibilidade, no caso concreto, mostra-se controvertida, sob pena de arquivamento do feito, o que pode comprometer a satisfação do crédito público.

Outrossim, verifica-se que o pedido de redirecionamento da execução ao sócio ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, não sendo possível, neste momento, vincular o prosseguimento do feito à adoção de medida relacionada a sujeito que sequer integra formalmente a relação processual.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos e em consonância com os fundamentos adotados na decisão que deferiu o efeito suspensivo, revela-se adequada a reforma da decisão agravada, para afastar, por ora, a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição ao prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, independentemente do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026